Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA DE GINÁSTICA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE UMA DAS CÁRTULAS. SUSTAÇÃO DAS DEMAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM’ ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que lhe impôs a obrigação de fazer consistente em devolver os cheques emitidos pela parte recorrida que ainda estão em poder da parte recorrente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa, bem como a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00 Em suas razões sustenta que os cheques já estão à disposição da parte recorrida e que não há dano moral a ser compensado, pois a parte recorrida não comprovou ter suportado qualquer prejuízo a atributos de sua personalidade, sendo que as circunstâncias revelam, no máximo, dissabores. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral e que os juros de mora sejam computados a partir da data do arbitramento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 26592525-26592528). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 26592533).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece como regra a responsabilidade objetiva do fornecedor diante dos danos que sua atividade venha a ocasionar aos consumidores (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
V. Na situação dos autos a parte recorrente apenas alegou, sem comprovar, que os cheques estão à disposição da parte recorrida e que comunicou a esta tal disponibilidade. Ao contrário, a parte recorrida comprovou que vem sofrendo cobranças em razão dos títulos emitidos no ato da contratação e que não lhe foram restituídos após a resolução do contrato (ID 26592467 - Pág. 4-5).
VI. A situação se arrasta por meses, sem que a parte recorrida tenha logrado obter uma resposta efetiva da parte recorrente. Enquanto aquela comprovou ter encaminhado e-mail solicitando a restituição dos cheques, inclusive com a comunicação de que houve compensação indevida de uma das cártulas (IDs 26592403 - Pág. 3 e 26592404 - Pág. 1), a parte recorrente não comprovou ter encaminhado sequer uma resposta à parte recorrida, a não ser a resposta padrão de que o “caso já está nas mãos do setor financeiro” (ID 26592404 - Pág. 1). Somente por meio da propositura da ação, mais de um ano após o requerimento de rescisão contratual (ID 26592401 - Pág. 2), a consumidora logrou obter uma resposta da parte recorrente, a qual, cabe repisar, sequer comprovou que os cheques permanecem em seu poder e estão à disposição da parte recorrida, assim como não comunicou a restituição da quantia indevidamente cobrada, ressarcimento feito dois meses depois de indevidamente compensado um dos títulos (ID 26592494 - Pág. 1).
VII. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira ‘via crucis’ para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. Em tal circunstância aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (STJ - Aresp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Data da Publicação: DJ 25/04/2018). O que se indeniza em tais situações é a desnecessária perda de tempo útil do consumidor, que poderia ser empregado nos demais afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva indiferença do fornecedor, é empregado para o reconhecimento de direitos manifestos. (Acórdão n.1110813, 07029379220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/07/2018).
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. No que se refere aos juros de mora na condenação por danos morais, a orientação jurisprudencial assentada no Superior Tribunal de Justiça é que, em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo ‘a quo’ deve ser a data da citação (AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). Assim, não assiste razão à parte recorrente, no sentido de que os juros moratórios deveriam incidir somente a partir do arbitramento.
XII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.